Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703773-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HEBERT ALAN DE SOUZA DIENER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0711517-79.2020.8.07.0004, determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do réu. O agravante alega ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão e que o juízo determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do réu, através de comprovante de recebimento de carta registrada. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Alega que os requisitos do art. 3o do Decreto Lei 911/69 estão presentes, sendo necessária a concessão da tutela de urgência requerida. Afirma que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes, sendo tal notificação suficiente para comprovar a mora do agravado. Destaca que no caso dos autos a notificação foi encaminhada para o endereço indicado no contrato e que o devedor não foi encontrado nas três tentativas realizadas, restando cumprida a obrigação de notificar e configurada a mora. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para conceder a tutela de urgência requerida na inicial, mandando buscar e apreender o veículo objeto do contrato firmado entre as partes. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo ID 23061789. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Recebo a competência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título, de acordo com o que estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. No caso dos autos o aviso de recebimento acostado aos autos retornou com a informação de que o devedor estava "ausente". Assim, diante do não recebimento da notificação extrajudicial não é possível considerar ter havido a constituição em mora imprescindível ao deferimento da ação de busca e apreensão. Emende-se a inicial para: a) juntar comprovante de notificação válido, recebido no endereço constante do ou contrato, por terceiro ou pelo destinatário. A notificação também pode ser realizada junto a cartório extrajudicial. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. Neste sentido estabelece o Decreto Lei 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Verifica-se que não há informação no sentido de que o agravado mudou-se ou é desconhecido no local, de forma que não há prova de alteração de endereço que justiçaria a aceitação da notificação não recebido. No caso dos autos o que restou informado é que no momento da entrega da notificação nem o devedor, nem qualquer outra pessoa que pudesse receber a notificação estava no endereço indicado no contrato, não havendo, portanto, que se falar em constituição da mora. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA REQUISITO INDISPENSÁVEL 1. Não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou por terceiro. 2. Se os Correios certificaram que a notificação não foi entregue ao devedor, porque estava ausente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1293130, 07033955920208070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. I - Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor. II - Não é imprescindível que a notificação extrajudicial seja entregue pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço consignado no contrato entabulado entre as partes. Ainda que seja recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, o que não ocorreu neste caso, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Portanto, o devedor não foi constituído em mora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1289993, 07066366320198070014, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula no 568/STJ. 3. Acolher a pretensão recursal para afirmar que a notificação foi efetivamente entregue no domicílio do devedor demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida inviável ante a natureza excepcional da via eleita (Súmula n° 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1448000/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) Desta forma, considerando que no caso dos autos a notificação encaminhada e o AR retornou com a informação de que o devedor estava ausente, necessário entender que a mora não restou caracterizada, estando correta a decisão que determinou a emenda. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência recursal requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021 12:26:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador